Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-53.2015.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Nomeação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Candidata reprovada no exame médico admissional após êxito em concurso para o provimento do cargo de "Auxiliar de Serviços Gerais" Inadmissibilidade – Perícia oficial que atestou a capacidade da autora para o exercício da função – Impossibilidade de pagamento retroativo da remuneração ou de contagem ficta do tempo de serviço – Precedentes - Sentença de improcedência da ação –

Ementa:
Ação ordinária – Candidata reprovada no exame médico admissional após êxito em concurso para o provimento do cargo de "Auxiliar de Serviços Gerais" Inadmissibilidade – Perícia oficial que atestou a capacidade da autora para o exercício da função – Impossibilidade de pagamento retroativo da remuneração ou de contagem ficta do tempo de serviço – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Provimento parcial do recurso.